Tribunal: TJMT
Processo: 1000613-45.2019.8.11.0037
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
Recurso Inominado no 1000613-45.2019.8.11.0037.
Origem: Juizado Especial Cível de Primavera do Leste.
Recorrentes: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO e MUNICÍPIO DE CUIABÁ.
Recorrida: LUZIA CRISTINA DUTRA CAMPOS.
Data do Julgamento: 02/03/2021.
E M E N T A
RECURSOS INOMINADOS - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER - INFRAÇÕES DE TRÂNSITO - CANCELAMENTO INFRAÇÕES DE TRÂNSITO -SUSPEITA DE CLONAGEM -INDÍCIOS E PROVAS SUFICIENTES - RESPONSABILIDADE - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO E OBRIGAÇÃO DE FAZER - MANTIDOS - RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.
1- No caso, havendo indícios de clonagem do veículo, bem como elementos suficientes trazidos aos autos para afastar a presunção de legitimidade dos atos administrativos impugnados, o cancelamento das infrações de trânsito e alteração da placa em decorrência de suposta clonagem, é medida que se impõe.
2- Conseguindo o autor comprovar em juízo a existência do fato constitutivo do seu direito, nos termos do artigo 373, do CPC, caberia ao réu a comprovação quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, o que não ficou comprovado nos autos.
3- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000613-45.2019.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Busca e Apreensão, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRENTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE CUIABA - CNPJ: 33.052.531/0001-87 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), LUZIA CRISTINA DUTRA CAMPOS - CPF: 016.710.951-03 (RECORRIDO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E NEGOU-LHES PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS -
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C
OBRIGAÇÃO DE FAZER - INFRAÇÕES DE TRÂNSITO - CANCELAMENTO INFRAÇÕES DE TRÂNSITO -SUSPEITA DE CLONAGEM -
INDÍCIOS E PROVAS SUFICIENTES -
RESPONSABILIDADE - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO E
OBRIGAÇÃO DE FAZER - MANTIDOS - RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

1-

No caso, havendo indícios de
clonagem
do veículo, bem como elementos suficientes trazidos aos autos para afastar a presunção de legitimidade dos atos administrativos impugnados, o
cancelamento das infrações de trânsito e
alteração da placa em decorrência de suposta clonagem
,
é medida que se impõe.

2-

Conseguindo o autor comprovar em juízo a existência do fato constitutivo do seu direito, nos termos do artigo
373
, do
CPC
, caberia ao réu a comprovação quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, o que não ficou comprovado nos autos.

3-

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2021